Tribunal: STF
Processo: HC 183499
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR –INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Décima Primeira Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0018618-23.2012.8.26.0050, condenou o paciente a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, ante a prática do delito previsto no artigo 158, § 1º (extorsão com causa de aumento), do Código Penal.
    A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proveu apelação interposta pelo Ministério Público para redimensionar a sanção, fixando-a em 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa. O recurso formalizado pela defesa foi desprovido. Embargos declaratórios protocolados não alcançaram êxito. A Presidência da Seção de Direito Criminal inadmitiu recurso especial.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Presidente não conheceu do agravo nº 971.170. O título condenatório transitou em julgado no dia 20 de setembro de 2016.
    A defesa formalizou, em 6 de agosto de 2019, no Tribunal de Justiça, revisão criminal, autuada sob o nº 0032215-68.2019.8.26.0000, mediante a qual sustentou a desclassificação da conduta para o crime de estelionato; a diminuição da pena em virtude do reconhecimento da delação premiada, considerada a Lei nº 9.807/1999; a observância da atenuante alusiva à confissão; o afastamento da causa de aumento e a imposição de regime menos gravoso. A Presidência da Seção Criminal, no dia 15 de agosto de 2019, por meio de ofício, solicitou ao Juízo a remessa do processo-crime. Em 9 de dezembro seguinte, reiterou a determinação.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 550.339/SP, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante afirma caracterizado constrangimento ilegal, consistente na demora de análise da revisão criminal. Destaca estar o paciente custodiado desde 17 de julho de 2019. Aponta inobservada a duração razoável do processo.
    Pretende, no campo precário e efêmero, seja deferido o direito de aguardar, solto, o julgamento do mérito da revisão criminal. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o recebimento do processo-crime, no Órgão, em 17 de fevereiro de 2020. O desembargador Relator não acolheu pedido de tutela antecipada, abrindo vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
    A fase é de exame da medida acauteladora. 
    2. Percebam que a custódia do paciente decorre de título condenatório alcançado pela preclusão maior. A demora na tramitação da revisão criminal é insuficiente a levar ao deferimento do direito de aguardar, solto, o julgamento.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator